Tribunal: STF
Processo: ARE 1456221
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JÚRI. QUESITAÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISSÍDIO PRETORIANO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO DO APONTADO ERRO NA QUESITAÇÃO. INVERSÃO DOS QUESTIONAMENTOS E FALTA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO SUPERADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 



    2. O STJ é firme em assinalar, nos termos dos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ, que o julgamento do agravo regimental prescinde de pauta e não comporta pedido de sustentação oral. 3. Constitui inovação processual, inadmissível em agravo, o apontamento de tese não aduzida nas razões do recurso especial. 



    4. Embora as nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devam ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, essa compreensão não se aplica às nulidades absolutas. Precedentes. 



    5. No presente caso, inafastável o reconhecimento de nulidade absoluta, a ensejar a superação da preclusão, haja vista que, depois de elaborar quesito acerca da materialidade do crime, ao questionar os jurados se o réu "estrangulou a vítima", o Juízo primevo não só inverteu a ordem das indagações – pois perguntou, em segundo lugar, acerca da circunstância qualificadora descrita na denúncia – como deixou de formular quesito obrigatório, a saber, o relativo à autoria, circunstância que atrai a Súmula n. 156 do STF.



    6. Agravo regimental não provido. (e-doc. 107, p. 1-2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, letra “c”, da Constituição Federal (e-doc. 173).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional e de que a alegada violação constitucional seria reflexa (e-doc. 184).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    “III. Ausência de violação do art. 483, III, do CPP 



    Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, que ora transcrevo (fls. 1.164-1.170, grifei): 



    II. Contextualização 



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, III, c/c o art. 61, III, "c", ambos do Código Penal. Submetido a julgamento, foi condenado a 30 anos de reclusão em regime fechado, nos termos da pronúncia. Irresignada, a defesa apelou à Corte local, que deu provimento ao recurso, ao reconhecer nulidade posterior à pronúncia, consistente na falta de intimação de duas testemunhas para a sessão plenária.



    Realizado novo Júri, o acusado foi absolvido das acusações, diante da resposta negativa dos jurados ao segundo quesito, que foi assim elaborado (fl. 1.143, destaquei): 



    02) O acusado ALUIZIO BISPO CRUZ, estrangulou a vítima causando os ferimentos acima descritos? 



    Quanto à quesitação, constou da ata de julgamento o seguinte (fl. 1.152, grifei): 



    O MM. Juiz perguntou aos jurados se estavam habilitados a julgar a causa ou se queriam algum esclarecimento. Obtendo a resposta de que estavam habilitados a julgar e dispensavam esclarecimentos, o MM v. Juiz declarou que ia organizar os quesitos, o que fez com observância ao disposto no art. 482 a 484, caput, do CPP, com as modificações do art. 1º da Lei nº 11.689/2008. Lidos os quesitos e explicada a significação legal de cada um, a MM. Juiz, em obediência ao art. 484, parágrafo único, do CPP, indagou das partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer. Obtendo das partes a resposta de que tinham requerimento ou reclamação a fazer. O MM. Juiz declarou que o Tribunal do Júri passaria a funcionar em caráter secreto, dirigindo-se para a sala secreta, acompanhado do Conselho de Sentença, do Promotor de Justiça, dos Advogados, comigo Secretário e o Oficial de Justiça no início citado. Procedeu-se à votação dos quesitos propostos, cujas respostas foram dadas pelo Conselho de Sentença por intermédio das respectivas cédulas feitas em papel, contendo uma palavra SIM e a outra a palavra NÃO, tudo nos termos dos arts. 486, 487 e 488 do CPP, conforme termo que foi lido e assinado, declarando o MM. Juiz cessada a incomunicabilidade dos Jurados. Voltando todos ao Salão do Júri e, na presença dos Advogados e do Promotor, o MM. Juiz Presidente publicou a SENTENÇA, cujo teor integral foi lido na sessão plenária e anexada ao final.



    O Ministério Público e o assistente de acusação apelaram da sentença. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso ministerial, nos seguintes termos (fls. 1.296-1.297): 



    Por ser causa impeditiva a análise do mérito, de logo analiso a preliminar de nulidade do Júri arguida pelo Ministério Público em virtude do erro de quesitação. 



    Na ata de julgamento de fls.969/971, verifica-se a tese sustentada em plenário pelo Órgão ministerial foi homicídio qualificado por asfixia. As qualificadoras e as causas de aumento de pena para poderem ser sustentadas pela acusação em plenário precisam ter sido reconhecidas na pronúncia. Como expressamente exige o art. 413, § 1º. No caso em tela, o que se constata na quesitação do acusado é que houve erro na 2ª indagação da autoria, pois jamais poderia o Magistrado de 1º Grau misturar autoria com qualificadora na mesma pergunta. Portanto, deve ser reconhecida a nulidade do presente julgamento. 



    Registre-se, que a quesitação sobre autoria delitiva deve ser simples e básico, isto é, questionado, algo como, se: "O RÉU COMETEU O CRIME?". E não fazê-lo como fora feito em sessão, isto é perguntando se o Réu HAVIA ASFIXIADO a vítima? 



    E não assim se fazendo, os jurados certamente ficarão com dúvidas sobre a questão (e não pela prática do crime) e acabarão sendo levados a erro, pois alguns podem entender que o Réu concorreu para a prática do crime, mas que não matou por asfixia. Assim sendo, reconheço a nulidade na quesitação, pelo que, acolho a preliminar ministerial, para declarar NULO o julgamento do Apelado ALUIZIO BISPO CRUZ, submetendo-o a um novo julgamento. Considerando esta decisão, tenho o mérito por prejudicado. 



    Opostos embargos declaratórios pela defesa, eles foram rejeitados.



    III. Art. 483, III, do CP – ausência de violação



    Inicialmente, importante registrar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades da instrução criminal devem ser arguídas no momento das alegações finais, nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal.



    As nulidades posteriores à pronúncia, por sua vez, devem ser questionadas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes. 



    Por fim, as nulidades do julgamento em plenário, audiência, ou sessão do Tribunal devem ser atacadas logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante determina o art. 571, V e VIII, do Código de Processo Penal. 



    Ressalto que, nas duas últimas hipóteses acima relatadas, é indispensável que a irresignação da parte esteja consignada na ata de julgamento.



    No tocante à quesitação, especificamente, relevante lembrar que "A impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal" (HC n. 507.207/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 12/6/2020, destaquei). 



    No presente caso, verifico da leitura da ata de julgamento que, embora conste que o Juiz obteve "das partes a resposta de que tinham requerimento ou reclamação a fazer" (fl. 1.152), tal afirmação parece ser erro material, pois não foi consignado no documento nenhum comentário nem da acusação nem da defesa. Logo, tal qual asseverado pela defesa em suas razões do especial, o que se constata é que nenhuma das partes se opôs à formulação dos quesitos em plenário.



    Em que pese tal situação, via de regra, resultar em preclusão da matéria, tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem existir casos em que a gravidade da nulidade admite o afastamento do referido óbice. 



    (...)



    Na hipótese, o Ministério Público imputou ao réu o delito previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, porque, "por algum desentendimento, estrangulou a vítima, matando-a por asfixia, sem que esta tivesse nenhuma chance de defesa, haja vista a dissimulação do denunciado" (fl. 13).



    O Tribunal de origem entendeu ter havido erro na segunda indagação ao Júri, "pois jamais poderia o Magistrado de 1º Grau misturar autoria com qualificadora na mesma pergunta".



    Ainda, registrou que "a quesitação sobre autoria delitiva deve ser simples e básico, isto é, questionado, algo como, se: "O RÉU COMETEU O CRIME?". E não fazê-lo como fora feito em sessão, isto é perguntando se o Réu HAVIA ASFIXIADO a vítima" (ambas à fl. 1.297). 



    Com efeito, ao perguntar para os jurados, logo após a elaboração do quesito relativo à materialidade do delito, se "O acusado ALUIZIO BISPO CRUZ, estrangulou a vítima" (fl. 1.143), o Juiz de primeiro grau não só inverteu a ordem das indagações – pois questionou, em segundo lugar, acerca da circunstância qualificadora – como deixou de formular quesito obrigatório, a saber, o relativo à autoria, a atrair a incidência da Súmula n. 156 do STF, que diz, in verbis: "É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório". Nessa compreensão: 



    (...)



    Importante registrar, por fim, que, tal qual assinalado pelo membro do Parquet federal, "é possível, inclusive, o reconhecimento de que o acusado é o autor do crime de homicídio, ainda que não qualificado" (fl. 1.409, destaquei), o que reforça a necessidade de reconhecimento da nulidade na quesitação, como feito pela Corte estadual, e evidencia ser imperiosa a submissão do acusado a novo Júri. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.



    Como visto, em que pesem os argumentos defensivos – de que os erros na quesitação devem ser aduzidos em Plenário, sob pena de preclusão – estarem em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, não se pode ignorar a compreensão de que as nulidades absolutas, notadamente aquelas capazes de causar perplexidade aos jurados, ensejam a superação do apontado óbice. 



    No presente caso, é incontestável que nenhuma das partes se manifestou durante a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri acerca de hipotético erro nos quesitos. Todavia, a constatação de que, depois de elaborar quesito acerca da materialidade do crime, o Magistrado questionou aos jurados se o réu "estrangulou a vítima", redunda no necessário reconhecimento de nulidade absoluta, pois o Juízo primevo não só inverteu a ordem das indagações – pois perguntou, em segundo lugar, acerca da circunstância qualificadora descrita na denúncia – como deixou de formular quesito obrigatório, a saber, o relativo à autoria, circunstância que atrai a Súmula n. 156 do STF, que diz, in verbis: "É absoluta a nulidade do julgamento, pelo júri, por falta de quesito obrigatório".” (e-doc. 107, p. 7-12; grifos acrescidos).



    6. Como se percebe claramente a partir dos excertos destacados, o acórdão recorrido decidiu a questão da nulidade de quesito do Júri com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 483 e 571, ambos do Código de Processo Penal), cujo reexame, de natureza interpretativa, é vedado na via do recurso extraordinário. Eventual ofensa constitucional seria, pois, meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processual Penal. 3. O tempo oportuno para pedir a realização de perícia em fita de vídeo apresentada no júri perpassa, necessariamente, pela análise do artigo 571, I, do Código de Processo Penal. 4. É defeso à Juíza-Presidente do Tribunal do Júri fazer o alerta pleiteado pela defesa – quanto ao conteúdo emotivo da fita exibida em plenário – em razão da exigência de imparcialidade, sob pena de tornar irrelevante a prova da acusação. 5. Indeferimento da utilização de outro processo em plenário, sem prévia juntada pela defesa. Necessidade de interpretação da regra descrita no art. 475 do CPP. Matéria infraconstitucional. 6. A negativa de oitiva de testemunhas com o intuito de demonstrar suposta inimizade em relação ao agravante fundamentada à saciedade. Contradita que já havia sido analisada durante a instrução criminal. 7. Supostas nulidades oriundas de falhas na quesitação. Necessária interpretação do artigo 484, V, do CPP (conforme redação do Decreto-Lei 3.689/41, alterada pela Lei 11.689/2008). Matéria infraconstitucional. De qualquer forma, vale consignar que da redação dos quesitos não se extrai possível prejuízo ao recorrente. 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (AI nº 855.774/MG-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/08/2012, p. 17/08/2012; grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão,sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 3. Recurso defensivo negado pelo Tribunal de origem com fundamento no art. 483, § 4º, e no art. 563 do Código de Processo Penal. A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 4. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.055.490-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator